Tribunal: TCU
Processo: 023.480/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9588/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.480/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alberto Persio Alves Ewerton (CPF XXX.802.362-XX); Anderson Brito Medeiros da Silva (CPF XXX.768.772-XX); Fabiane Juvenal de Lima Rodrigues (CPF XXX.595.822-XX); Gedeli Ferrazzo (XXX.660.489-XX); Leila Candido dos Reis (CPF XXX.790.252-XX); Patricia Chagas Bonfim (CPF XXX.705.212-XX); Rodrigo Moreira Martins (CPF XXX.684.468-XX); Saulo Gomes de Sousa (CPF XXX.669.502-XX); Valmir Vitor Viana Farias (CPF XXX.843.702-XX) e Vlademir Fernandes de Oliveira Junior (CPF XXX.094.902-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.